Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709083-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO FONSECA DE MELO AGRAVADO: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Fonseca de Melo em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Processo no 0705643-47.2019.8.07.0005, em fase de cumprimento de sentença, dentre outros, aplicou multa por litigância de má-fé, manteve a penhora no rosto dos autos e deferiu a penhora de parte dos proventos de aposentadoria do Executado, nos seguintes termos: “Cuida-se petição de ID 102964911 em que a advogada do executado Lucinete Maria Nascimento Rodrigues (OAB/DF n. 43.620), se fez passar por patrona da credora, Kelly Oliveira de Araújo, tendo requerido, em nome da credora, o levantamento de penhora no rosto dos autos n. 0004903-73.2004.8.07.0000, outrora deferida em favor da exequente por decisão de ID. n. 100549031. O exequente pugna pela manutenção da penhora, aplicação de penalidade de litigância de má-fé, expedição de ofício a OAB para apurar a conduta ética da advogada e a expedição de ofício ao MPDFT para apurar a prática de eventual crime cometido pela causídica. Inicialmente o pedido havia sido deferido em ID 103589410, contudo, ao ser noticiada a fraude perpetrada pela advogada do executado, a decisão foi revogada e a penhora mantida (ID 108500630). Intimado a se manifestar, o executado, por meio de seu patrono, manifestou-se em ID 108710195. Alegou que o levantamento da penhora se deu pelo fato de sua natureza alimentar e não pelo fato do pedido ter sido realizado em tese pela exequente. Decido. A advogada do executado protocolou petição em nome da exequente para desfazer a penhora em desfavor de seu cliente. Em sua manifestação, não negou ou justificou sua conduta, se limitando a dizer que a penhora deveria ser levantada (ID 108710195) Logo, faltou a advogada com a verdade, violando seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.” Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF n. 43.620, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Trago a colação o trecho da petição apresentada pela advogada do devedor em Id 102964911: "KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO, já devidamente qualificada nos autos epigrafados, por sua advogada signatária, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DOS AUTOS de no 0004903-73.2004.8.07.0000, posto se tratarem de verbas de natureza alimentar, portanto impenhorável, conforme sentença anexa que originou o precatório 4903-5/2004." Ora, a advogada do devedor jamais poderia ter atuado na condição de advogada da parte autora. Em razão do grande volume de processos deste juízo, a petição induziu esta magistrada a erro, tendo em vista que se atentou ao nome da parte autora, jamais podendo supor que a advogada do réu era quem assinava a petição. A advogada deveria simplesmente, em nome do seu cliente, ter feito o requerimento que entendesse cabível. Mas ao contrário, a advogada peticionou em nome de Kelly Oliveira de Araújo. Conquanto o advogado não esteja sujeito a penas processuais por sua atuação profissional, cabe ao magistrado, vislumbrando a conduta irregular por parte do causídico, oficiar ao respectivo órgão de classe, no caso a OAB, a quem competirá a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, conforme preceitua o artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;" Impõe, ao final, o art. 81 do CPC: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta praticada pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues (OAB/DF n. 43.620). Oficie-se o Ministério Público a fim de se apurar eventual crime cometido pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues (OAB/DF n. 43.620). Aplico, ainda, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa Mantenho a penhora no rosto dos autos, conforme decisão de ID 100549031. Passo a análise do pedido de ID 110262313. O credor pugna seja realizada penhora de 30 % dos rendimentos do executado até o cumprimento integral da obrigação, argumentando, em síntese, que a impenhorabilidade de salário é relativa. O art. 833, IV, do NCPC veda a penhora de salários. No entanto, a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva, sem a qual o processo não passa de enganação. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. Não se deve olvidar que o caso em discussão não se cuida da hipótese de execução de dívida referida nos §§ 1° e 2° do artigo 833, do Código de Processo Civil (exceções à regra da impenhorabilidade). Mesmo assim, entendo que no presente caso a impenhorabilidade deve ser atenuada, notadamente porque não há outro meio menos gravoso para o cumprimento da obrigação. Além disso, a penhora no percentual requerido pelo credor (15%) não prejudica o sustento do devedor e sua família, porquanto o primeiro devedor aufere renda superior à média nacional, conforme pesquisa realizada no site do portal da transparência. Recente entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça admitiu a penhora de percentual do salário do devedor, nas situações excepcionais e diante de condições fáticas bem firmadas na decisão que a deferir, desde que incida em percentual razoável e que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DAREGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. 3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (RECURSO ESPECIAL No 1.547.561/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 09/05/2017). No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do primeiro executado é imprescindível ao adimplemento da dívida. Isso porque já foram deferidas diligências nos sistemas informatizados visando encontrar valores ou bens passíveis de penhora, sendo certo que tais diligências se mostraram infrutíferas, tanto que o feito foi suspenso pela inexistência de bens passíveis de penhora. E não é menos importante observar que o crédito exequendo foi constituído há mais de dois anos, e o exequente ainda não viu satisfeita a obrigação. Com efeito, restando cabalmente demonstrado o esgotamento de todas as diligências com vistas à satisfação integral do crédito exequendo, a par do expressivo lapso do inadimplemento, e por entender que a penhora de 15% do salário do devedor não é capaz de comprometer sua subsistência digna e de sua família, vislumbro caracterizada situação excepcional a ensejar flexibilização da regra do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido do credor e determino a expedição de ofício ao DER para que seja realizado o desconto de 15% dos rendimentos líquidos do executado, até que seja alcançado o limite de R$ 7.209,34. Os valores descontados deverão ser transferidos diretamente para a conta do credor, evitando a expedição desnecessária de alvará pela Secretaria. Determino ao credor que indique a conta para transferência, em 05 (cinco) dias. Após, expeça-se ofício”. Em síntese, argumenta o Agravante que houve mero erro de sua Advogada e jamais teve a intenção de induzir a erro a MM. Juíza a quo. Diz que tal erro não trouxe prejuízo algum às partes, e não praticou qualquer ato de má-fé, devendo, pois, ser afastada a multa aplicada. Argumenta que tanto a penhora dos proventos do Executado quanto a penhora no rosto dos autos do precatório são descabidas, por serem verbas de natureza alimentar. Sustenta que “há o perigo de o agravante sofrer penhora em seu salário, o que traria mais complicação ainda em seu estado de saúde, posto que a aposentadoria é o valor exato para sua sobrevivência e da família”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada; desconstituir a penhora de parte da sua aposentadoria; desconstituir a penhora no rosto dos autos do Precatório 0004903-73.2004.8.07.0000; a dispensa de ofícios ao MP e à OAB/DF e, ainda, que seja aplicada multa à parte agravada, por criar celeuma no processo. O preparo apresentado - Id. 33823608. É o relato do necessário. Decido. Conforme relato, pede o Agravante o afastamento da multa por litigância de má-fé, a desconstituição da penhora de parte da sua aposentadoria, a desconstituição da penhora no rosto dos autos do Precatório 0004903-73.2004.8.07.0000, a dispensa de ofícios ao MP e à OAB/DF e, ainda, a aplicação de multa à Agravada, por criar celeuma no processo. De início, não conheço do recurso quanto aos pedidos de dispensa de ofícios ao MP e à OAB/DF, por serem atos meramente ordinatórios (despacho de mero expediente) e, portanto, não suscetíveis de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. Também não conheço do recurso quanto ao pedido de aplicação de multa à Agravada, pois sequer se manifestou no presente Agravo e porque os pedidos deveriam ter sido direcionados ao Juízo de origem. Conheço dos demais pedidos e passo a analisá-los. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Pelo que se depreende dos extratos anuais Ids. 110262321 e 110262322, o Agravante percebe aposentadoria mensal no valor líquido de R$ 4.116,06 (quatro mil, cento e dezesseis reais e seis centavos) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e, ainda, o valor líquido de R$ 2.315,07 (dois mil trezentos e quinze reais e sete centavos) do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF. Por assim ser, no caso em particular e de forma inicial, considero que a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do Executado, conforme determinado pela MM. Juíza a quo, não o impede de viver com dignidade. Com relação ao pedido da desconstituição da penhora do Precatório 4903-5/2004, também sem razão o Agravante, pois, como já dito alhures, o limite de penhora no importe de R$ 6.803,89 (seis mil, oitocentos e três reais e oitenta e nove centavos), conforme determinado pela MM. Juíza a quo (Id. 100549031), não compromete a subsistência do Agravante e/ou de sua família, especialmente porque o precatório supera o valor de R$ 400.000,00 – Id. 99941267 – pág. 2. No que tange à condenação do Agravante por litigância de má-fé, não prosperam os argumentos suscitados nas razões recursais. Ocorre que nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, que altera a verdade dos fatos, que usa do processo para conseguir objetivo ilegal, que opõe resistência injustificada ao andamento do processo, que provoca incidente manifestamente infundado ou que interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. A MM. Juíza a quo, com base na atuação da Advogada do ora Agravante fundamentou, de forma convincente, que houve dolo (intenção de conduzir o julgador a erro) da parte executada, e não simples troca de nomes do exequente e executado (erro material), conforme faz crer o Agravante. Tendo, inclusive, determinado expedição de ofício à OAB/DF para apurar a conduta da advogada e ao Ministério Público para apuração de eventual crime. Veja-se a parte correlata: “A advogada do executado protocolou petição em nome da exequente para desfazer a penhora em desfavor de seu cliente. Em sua manifestação, não negou ou justificou sua conduta, se limitando a dizer que a penhora deveria ser levantada (ID 108710195) Logo, faltou a advogada com a verdade, violando seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.” Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF n. 43.620, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Trago a colação o trecho da petição apresentada pela advogada do devedor em Id 102964911: "KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO, já devidamente qualificada nos autos epigrafados, por sua advogada signatária, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DOS AUTOS de no 0004903-73.2004.8.07.0000, posto se tratarem de verbas de natureza alimentar, portanto impenhorável, conforme sentença anexa que originou o precatório 4903-5/2004." Ora, a advogada do devedor jamais poderia ter atuado na condição de advogada da parte autora. Em razão do grande volume de processos deste juízo, a petição induziu esta magistrada a erro, tendo em vista que se atentou ao nome da parte autora, jamais podendo supor que a advogada do réu era quem assinava a petição. A advogada deveria simplesmente, em nome do seu cliente, ter feito o requerimento que entendesse cabível. Mas ao contrário, a advogada peticionou em nome de Kelly Oliveira de Araújo. Conquanto o advogado não esteja sujeito a penas processuais por sua atuação profissional, cabe ao magistrado, vislumbrando a conduta irregular por parte do causídico, oficiar ao respectivo órgão de classe, no caso a OAB, a quem competirá a apuração de eventual responsabilidade disciplinar, conforme preceitua o artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;” E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;" Impõe, ao final, o art. 81 do CPC: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta praticada pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues (OAB/DF n. 43.620). Oficie-se o Ministério Público a fim de se apurar eventual crime cometido pela advogada Lucinete Maria Nascimento Rodrigues (OAB/DF n. 43.620). Aplico, ainda, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa”. Sendo assim, há motivos para a multa por litigância de má-fé, pois, ao que tudo indica, foram praticadas as condutas descritas no dispositivo legal pertinente. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, recebo-o no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora